Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-46.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008166-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADRIANA SILVA BATISTA - CPF: 884.821.971-34 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492.221/PR (TEMAS 810/STF E 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou a incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Adriana Silva Batista

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Previdenciária n. 1008166-46.2022.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante alega que
“não é objeto da perícia evidenciar se a parte autora esta incapacitada, ao contrário, é necessária a análise quanto a redução da capacidade laborativa para o desempenho de sua atividade habitualmente desempenhada à época do acidente”.

Aduz que
“à redução da capacidade laborativa do Recorrente, encontra-se comprovada nos autos, vez que, as sequelas decorrentes do acidente sofrido, exigem maiores esforços para o desempenho de suas tarefas, demonstrando assim, a afetiva redução da capacidade laborativa”

Assegura, neste contexto, que
“quando se trata de diminuição da capacidade laborativa para a atividade habitual, esta deve ser, tal que não gere incapacidade para toda e qualquer atividade laborativa, pois sendo este o caso caberia o recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez e não do auxílio acidente”.

Defende que
“se existe perda funcional do membro afetado, de forma que, essa perda atrapalhe ou cause um maior dispêndio de esforço para realizar a sua atividade habitual, imperioso é a concessão do auxílio-acidente para a parte autora. Isso, se traduz em: redução da capacidade laborativa”

Sustenta, ainda, que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de verba honorária nos termos do §3º, art. 85 do CPC.

Por fim, requer seja provido o recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Adriana Silva Batista

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Previdenciária n. 1008166-46.2022.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução da capacidade laborativa após a ocorrência de acidente de trânsito.

A sentença recorrida concluiu, com base no laudo pericial, que:

“(...) Com efeito, no exame pericial encartado dos autos, realizado em 22/07/2022, consta “A FRATURA NÃO OCORREU EM REGIÃO ARTICULAR E, PORTANTO, NÃO HÁ ALTERAÇÃO GONIOMÉTRICA DE MOVIMENTOS; “NÃO é possível afirmar a existência de limitação e perda de força em decorrência da FRATURA DO TORNOZELO ESQUERDO”.

O perito afirmou categoricamente que não “Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado. ”

Extrai-se, ainda, do laudo que a doença foi minimizada por um tratamento muito adequado.

O médico perito concluiu, ainda, que as “lesões estão consolidadas decorrentes de acidente”.

Como se vê, o médico perito não atestou a redução da capacidade laborativa da requerente. Ao contrário, afirmou que há capacidade para a atividade laboral que a autora exerce atualmente.

Na hipótese, verifica-se que a autora sofreu acidente do trabalho em 2019, ou seja, há 03 anos, sendo que ela apresenta “LIMITAÇÃO MÍNIMA PARA ATIVIDADES DE GRANDES ESFORÇOS”.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a requerente não tem direito à percepção de auxílio acidente, porquanto restou evidente, no laudo pericial, ausência de redução da capacidade laborativa dela.

(...)

Assim sendo, não tendo o laudo pericial atestado a redução da capacidade para o desempenho das funções laborais por parte da demandante, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por ADRIANA SILVA BATISTA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.
(id.154734816)

Pois bem.

Restam incontroversos nos autos a qualidade de segurado da autora e o nexo causal
, ambos comprovados pelos documentos acostados aos autos
, em especial a
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (id.154734771)
e
o
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (id.154734775)
, bem como o percebimento, em sede administrativa, de
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 08/07/2019 a 08/10/2019
(NB

6287301574) (id.

154734776).

A controvérsia, portanto, diz respeito à verificação da existência, ou não, de incapacidade ou redução da capacidade laborativa da demandante.

Os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente estão previstos no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o qual dispõe:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”

Extrai-se da exordial e dos demais documentos colacionados aos autos que a autora, nascida em 12/05/1981 (id. 159550756),
então empregada de Tropical Supermercados Ltda, onde ingressou em 01/07/2017

no cargo de Açougueira, teria sofrido acidente de trânsito em 08/07/2019, o qual resultou em fratura do tornozelo esquerdo
(
CID T93.2)
(id.154734808).

O laudo pericial – prova técnica indispensável para a análise da controvérsia – constatou sequelas definitivas para a capacidade laborativa da autora para a função de Acougueira, com a exigência de maior esforço para desempenho da atividade. Senão vejamos:

“(...)

- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTORA

(...)

4) Caso constatada diferenças da amplitude goniométrica do membro afetado no acidente, comparado com o membro sadio/normal, essa limitação da amplitude do movimento, pode repercutir na capacidade laborativa da parte autora como: Redução da capacidade laborativa da parte autora - mínima ou leve ( ) Redução da capacidade laborativa da parte autora Moderada ( ) Redução da capacidade laborativa da parte autora Grave ( )

R: MÍNIMA

(...)

7)
Queira o sr(a). Perito(a) informar o trabalho exercido pela parte autora à época do acidente
;

R: ENCARREGADA DE AÇOUGUE

8) Quais as exigências fisiológicas e funcionais necessárias para o desempenho da atividade habitual do autor?

R: EM PÉ LONGOS PERÍODOS E PEGAR PESOS MODERADOS

9)
As limitações funcionais do membro afetado demonstradas no laudo juntado pela parte autora, podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia
, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

R: SIM, MÍNIMO

(...)

12)
A parte autora apresenta dor aos esforçar para realizar movimentos?

R: DOR AO FICAR LONGOS PERÍODOS EM PÉ

(...)

14) A parte autora apresenta perda parcial da força em decorrência da FRAURA DO TONOZELO ESQUERDO quando comparado ao membro? A parte autora apresenta instabilidade articular em decorrência da FRAURA DO TONOZELO ESQUERDO? A parte autora, à época do acidente, laborava como FRAURA DO TONOZELO ESQUERDO, desempenhando atividades de FICA EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS, SOBE E DESCE ESCADAS PARA ACESSO À CAMARA FRIA DO CAMINHAR, EFETUA O CARREGAMENTO E DESCARREAGAMENTO DE CARNES ETC..
É possível afirmar, que, para realizar essas atividades, com a existência das sequelas pós acidente, a parte autora apresente uma redução de sua capacidade laboral parcial para realizar essas atividades, haja vista, que apresenta limitações de movimentos em decorrência da FRAURA DO TONOZELO ESQUERDO
?

R: REDUÇÃO MÍNIMA

16) A sequela ou lesão dos membros afetados se enquadra em alguma das situações discriminadas no anexo III do decreto 3048/99?

R: NÃO

QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

(...)

3. Qual a
patologia apresentada pelo examinado
? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRATURA EM TORNOZELO ESQ CID T93.2

(...)

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: ENCARREGADO DE AÇOUGUE

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: DOR LOCAL, SEM EDEMA OU LIMITAÇÕES

8. Em que
medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada
?

R: MÍNIMO

9. A
doença é passível de cura total ou parcial
?

R: NÃO

(...)

16.
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade
?

R: GRANDES ESFORÇOS

17.
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade
?

R: LEVES E MODERADAS

18. A incapacidade é definitiva ou temporária
?

R: DEFINITIVA

(...)

23.
Há lesões consolidadas decorrentes de acidente
?

R: SIM

24.
Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia
?

R: SIM

5 - CONCLUSÃO:

AUTORA COM FRATURA DE FIBULA DISTAL COM CONSOLIDAÇÃO COMPLETA E SEM DESVIOS. LIMITAÇÃO MÍNIMA PARA ATIVIDADES DE GRANDES ESFORÇOS
.
(id. 154734808)

Apesar de o perito judicial responder os quesitos suplementares do INSS, certo é que esta afirmação não derrui o relatório e prontuário médico comprovando o início das mazelas da segurada no ano de 2019 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

Com efeito, o conjunto probatório instruindo a petição inicial não deixam dúvidas quanto ao começo e a continuidade das enfermidades no caso.

Nesse quadro, a apelante ficou na situação denominada pela jurisprudência como "
limbo jurídico previdenciário
", aquele que se caracteriza pela falta de percepção do benefício pelo segurado, por não ter sido reconhecida sua incapacidade laborativa pelo INSS, e pela ausência de retorno ao trabalho, pelo fato de o empregador o manter afastado em razão de reconhecer sua incapacidade para desempenhar suas atividades profissionais.

Deste modo, faz jus a autora à concessão do benefício de auxílio-acidente, eis que preenchidos os requisitos necessários (art. 86 da Lei n.º 8.213/91), diante da redução, em caráter parcial e permanente, da sua capacidade laboral para a atividade que exercia habitualmente, ainda que em grau mínimo.

O entendimento, inclusive, está sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que, no julgamento do REsp nº 1109591/SC, pacificou a desnecessidade de fixação de benefício de acordo com o nível de dano:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no 9 Reexame Necessário nº 0010291-45.2015.8.16.0056 art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010).”

De mais a mais, o rol do anexo III do Decreto nº 3.048/1999, como ressabido, é meramente exemplificativo, não taxativo, nos moldes do que dispõe o art. 334 da Instrução Normativa do INSS n° 77/2015.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR O BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. (1) APELO DO INSS: (1.1.)
ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR NO QUADRO N° 05, DO DECRETO N° 3.048/1999 – CONSTATADA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE (VIDRACEIRO) – AMPUTAÇÃO DE 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA (S-68) – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 PREENCHIDOS – ART. 334, IN DO INSS N° 77 DE 2015, PREVÊ QUE ROL DO ANEXO III SÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVOS, NÃO TAXATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA
. (2) REMESSA NECESSÁRIA: (2.1) SUSPENSÃO DO JULGAMENTO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A SUSPENSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DETERMINAÇÃO DO STJ (TEMA 862). (2.2) CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO DO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.495.146/MG – INCIDÊNCIA DO INPC, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006, QUE INCLUIU O ART. 41-A NA LEI 8.213/1991 E, QUANTO AOS JUROS DE MORA, DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 204 DO STJ), SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI 11.960/09. (2.3) APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 17 - DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS. (3) ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §§ 3º E 4º, INCISO II, DO CPC/2015. (4) SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE – INCIDÊNCIA DO §º11 DO ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – FEITO SOBRESTADO PARCIALMENTE. (TJPR - 6ª C.Cível - 0032808-13.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 08.03.2021) – grifei.

Acerca do termo inicial para concessão do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 862, manteve-se firme no sentido de que a benesse denominada auxílio-acidente deve ser implantada pela autarquia previdenciária um dia após o encerramento do auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação. II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91. III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria". V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91. VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Compulsando os autos, verifica-se que o último auxílio-doença acidentário percebido pela autora, em seara administrativa,
encerrou em 08/10/2019 (NB 6287301574) (id. 154734776). Logo, a nova benesse deverá possuir como termo inicial o dia seguinte a este marco
.

Por fim, no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação da autora.

Nesse contexto, os honorários devidos pela autarquia previdenciária deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, consoante determina o art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, não havendo que se falar, neste momento, em sua majoração. No mais, deve ser observada a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação interposto por
Adriana Silva Batista
para (
i.a
) conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente, com início no dia seguinte ao encerramento do benefício previdenciário anteriormente percebido pela segurada
(NB 6287301574)
; (
i.b
) fixar os consectários legais em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e (
i.c
) inverter o ônus sucumbencial, postergando o arbitramento dos honorários advocatícios para a liquidação do feito, com observância à Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023